Tribunal: CARF
Processo: 10380.732712/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.732712/2011-89
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.781 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrentes
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ E OUTROS

E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE VIDA COLETIVO.
AUSÊNCIA
DE
ACORDO
OU
CONVENÇÃO
COLETIVA
DE
TRABALHO. PARECER PGFN/CRJ No 2119/2011 APROVADO PELO
MINISTRO DA FAZENDA. ART. 62, §1o, II, C DO RICARF.
Não incide contribuição previdenciária sobre valor pago à título de seguro de
vida em grupo, independentemente da existência ou não de convenção ou
acordo coletivo de trabalho.
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DIVERSIDADE DE PLANOS E COBERTURAS.
Os valores relativos a assistência médica integram o salário de contribuição,
quando os planos e as coberturas não são igualitários para todos os segurados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro
Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe negaram provimento. Acordam ainda,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, dar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente, momentaneamente, o
conselheiro Maurício Nogueira Righetti.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.732712/2011-89
Fl. 1298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.781 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.732712/2011-89

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e pelo sujeito
passivo em face do Acórdão no 2201-003.333, proferido na Sessão de 20 de setembro de 2016, e
que deu provimento parcial ao recurso, nos termos do dispositivo a seguir reproduzido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
arguida e no mérito, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso para
excluir os valores incidentes sobre as notas fiscais/faturas de serviços prestados por
cooperativas de trabalhos. Por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso para
excluir os valores pagos a título de assistência médica aos dirigentes. Vencidos os
Conselheiros Carlos Henrique de Oliveira, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Relator),
Denny Medeiros da Silveira (Suplente convocado). Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2008
PLANO DE SAÚDE. ABRANGÊNCIA A TODOS OS EMPREGADOS E
DIRIGENTES
DA
EMPRESA.
DESNECESSIDADE
DE
PREVISÃO
DE
COBERTURA IGUAL PARA TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES.
O valor pago por assistência médica prestada por plano de saúde, desde que a cobertura
abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, não integra o salário-de-
contribuição, ainda que os riscos acobertados e as comodidades do plano sejam
diferenciados por grupos de trabalhadores.
ABONO PECUNIÁRIO.
Integra o salário de contribuição o abono pecuniário pago a funcionários em caráter
habitual.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA DIRIGENTES.
Comprovada e reconhecida sua existência, os valores pagos por seguros de vida em
grupo diferenciados para dirigentes devem compor o salário de contribuição.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS DE DIRIGENTES
Não tendo sido observados os termos de lei específica, é devida a incidência da
tributação previdenciária sobre o valores pagos a dirigentes a título de participação nos
lucros ou resultados da empresa.
COOPERATIVAS DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE.
Declarado inconstitucional o inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação
dada pela Lei no 9.876/99, deve-se afastar a contribuição previdenciária que incidiu
sobre as os pagamentos efetuados às Cooperativas de trabalho.
A contribuinte opôs Embargos de Declaração no qual apontou omissão do
Acórdão de Recurso Voluntário, e que foi acolhido, proferindo-se o Acórdão de Embargos no
2201-003.870, em 12 de setembro de 2017, que assim decidiu:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher
os embargos interpostos para, sanando a omissão apontada, alterar a parte dispositiva do
acórdão e do voto vencedor, nos termos do voto do relator.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2008
Fl. 1299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.781 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.732712/2011-89

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Incorre em omissão a decisão que não integra na parte dispositiva a completa extensão
das verbas excluídas do campo de incidência da contribuição previdenciária.
Diante da prolação do Acórdão de Embargos a Fazenda Nacional apresentou novo
Recuso Especial no qual reitera os termos do recurso anterior e apresenta razões adicionais.
O apelo da Fazenda Nacional visa rediscutir a seguinte matéria: incidência de
Contribuições Previdenciárias relativamente aos valores pagos a título de plano de
assistência médica e odontológica cuja cobertura não é igual para todos os empregados e
dirigentes.
Em exame preliminar de admissibilidade, o Presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo. Registre-se que, por conta da prolação do Acórdão de Embargos que
retificou o dispositivo do Acórdão de Recurso Voluntário, para acrescentar que se afastava a
exigência também em relação à assistência odontológica, a Fazenda Nacional, por meios de
razões adicionais, apontou divergência também em relação a essa parte (assistência
odontológica) que, em exame de admissibilidade, também teve seguimento.
Em suas razões recursais, a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que o art. 28, § 9o,
da Lei no 8.212, de 1.991 traz a exigência de que o programa esteja disponível à totalidade de
seus empregados e dirigentes; que, no caso, a cobertura não abrange a totalidade dos empregados
e dirigentes da empresa, tendo em vista a cobertura diferenciada; que a rigor, o programa não é
ofertado a todos aqueles que compõem o seu quadro funcional uma vez que previamente foram
excluídos da maior cobertura alguns colaboradores, que deve ser aplicado ao caso o art. 111,
inciso II, do CTN
A contribuinte tomou ciência do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso
Especial da Procuradoria e do Despacho que lhe deu seguimento em 24/10/2017 (e-fls. 668) e,
em 08/11/2017 (e-fls. 800), apresentou as Contrarrazões de e-fls. 801 a 811, nas quais defende,
preliminarmente, o não cabimento do recurso, sob o argumento de que não houve contrariedade
à lei por parte do Recorrido, mas a sua aplicação acertada; que não restou demonstrada de forma
analítica a divergência referida. Quanto ao mérito, defende que todas as importância pagas a
título de assistência médica e odontológica estão foram da incidência da Contribuição social,
pois não são verbas de natureza remuneratória. Cita jurisprudência.
O Recurso Especial do contribuinte visava rediscutir diversas matérias, porém, em
exame preliminar de admissibilidade, a presidência da Câmara de origem deu seguimento ao
apelo apenas em relação à matéria (a) impossibilidade de tributação previdenciária sobre o
pagamento de seguro de vida em grupo aos dirigentes.
Em suas razões recursais, sobre a matéria que teve seguimento, a contribuinte
aduz, em síntese, que a vinculação do abono de salário dos empregados da Enel está
expressamente contida nas chamadas dos Acordos Coletivos, que faz lei material em matéria de
salários e cujas passagens foram transcritas no Relatório Fiscal; que esses ganhos são totalmente
desvinculados do salário, em consonância com a Lei no 8.212., de 1.991, art. 28, § 7o; que
somente terá natureza salarial quando evidenciada a hipótese de periodicidade, uniformidade e
habitualidade; que o abono de 2008 foi pago de forma linear e de uma única vez, conforme
constatado pelo próprio AFRFB; que a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional –
PGFN, em parecer elaborado no início de 2011, propõe a desistência.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nas quais ressalta que os seguro de
vida diferenciado somente foi concedido aos executivos da empresa, além de não constar de
Fl. 1300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.781 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.732712/2011-89

convenção ou acordo coletivo de trabalho; que como os pagamentos foram realizados em
desacordo com a legislação, é correto considera-los como salário-de-contribuição; que a decisão
recorrida está em harmonia com o entendimento que prevaleceu no Acórdão no 2201-003.333,
que transcreve.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
Começo pela análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. As
objeções ao conhecimento feitas pela contribuinte em sede de Contrarrazões não procedem.
Primeiramente, não se trata de recurso por contrariedade à lei, mas de recurso de divergência,
tipo de recurso em que basta demonstrar a divergência de interpretação, a qual, a meu juízo,
restou efetivamente demonstrada, conforme muito bem analisado no Despacho de
Admissibilidade, inclusive com a reprodução do cotejo feito no recurso. Conheço, pois, do
recurso.
Quando ao mérito, a matéria em discussão é a incidência de Contribuição Social
sobre pagamentos feitos a título de assistência médica e odontológica aos dirigentes da empresa.
Para maior clareza, transcrevo trecho do Relatório Fiscal no qual consta a descrição dos fatos
relativamente a essa imputação:
Na COELCE, verificou-se a existência de dois planos distintos e restritos quanto a sua
abrangência: um destinado à cobertura dos empregados; outro destinado à cobertura dos
dirigentes (gerente, diretores empregados e diretores não empregados).
O plano destinado à cobertura das prestações dos empregados é parcialmente custeado
pela empresa, cuja participação varia entre cinquenta por cento (50%) a noventa por
cento (90%), em função da classe salarial em que esteja enquadrado o empregado,
conforme demonstra o anexo I dos dispositivos presentes nos acordos coletivos, anexos
ao presente relatório, os quais se passa a mencionar:
CLÁUSULA QUARTA, ITEM 4.2 DO Acordo Coletivo: “a Coelce mantém plano de
Assistência Médico Odontológica – PLAMEC, para os seus empregados ativos e seus
dependentes legais, assim como os agregados inscritos no PMA, de conformidade com
o anexo I, nos termos do regulamento, como parte integrante do presente acordo.”
No mesmo acordo coletivo menciona-se que suas cláusulas serão aplicadas apenas aos
segurados empregados (funcionários), excluindo os diretores e gerentes, conforme
mencionado abaixo:
CLÁUSULA SÉTIMA – EXCLUSÕES: “Ficam excluídos do presente Acordo Coletivo
de Trabalho os Diretores e Gerentes da Coelce”.
O plano destinado à cobertura das prestações dos dirigentes (gerentes, diretores
empregados e diretores não empregados) não prevê a participação do segurado, pelo que
se conclui que o custeio se dá integralmente (100%) pela COELCE.
Importante observar que, apesar dos contratos celebrados entre a UNIMED, e a
COELCE previrem como usuários, indistintamente, diretores, gerentes e empregados,
verificou-se que a realidade fática demonstra a estratificação de categorias: de um lado,
empregados, cujo plano é parcialmente custeado pela empresa, nos moldes
Fl. 1301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.781 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.732712/2011-89

anteriormente relatados; do outro, dirigentes (gerentes e diretores), cujo plano é
integralmente custeado pela empresa.
Como se vê, o fundamento da autuação foi a desigualdade de cobertura do plano
médico e odontológico entre empregados e dirigentes, com privilégios para estes últimos. O
Acórdão Recorrido entendeu pela procedência do lançamento.
Registre, por relevante, que se trata aqui de lançamento referente a fatos geradores
ocorrido no ano de 2008, na vigência do art. 28, § 9o, “q” da Lei no 8.212, de 1.991, na redação
original, anterior à alteração introduzida pela Lei no 13.467, de 2017. Para maior clareza,
reproduzo a seguir o referido dispositivo:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa;
(Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Registre-se também que o lançamento refere-se apenas ao valor correspondente a
50% do custo, para a empresa, do plano de saúde disponibilizado aos dirigentes.
O que se discute é a interpretação do precitado dispositivo, mais especificamente
se a distinção feita pela empresa, entre empregados e dirigentes, quanto à extensão do benefício
viola a condição referida na parte final do alínea “q” (destacada) para a exclusão dos valores
correspondentes do conceito de salário-de-contribuição.
Penso que sim. O dispositivo é claro ao especificar que a cobertura deva abranger
a totalidade dos empregados. Isso não pode ser entendido de outra forma que não a de que,
embora possa haver planos distintos, com coberturas distintas, as condições devam ser oferecidas
indiscriminadamente a todos, empregados e dirigentes, o que claramente não é o caso, pois os
planos oferecidos aos empregados e dirigentes são distintos e exclusivos para cada grupo. Ora, o
conceito de cobertura deve ser entendido mediante análise da relação entre os serviços oferecidos
pelo plano e o custo relativo desses serviços para o usuário. Isto é, ainda que se admitisse que os
serviços são idênticos, no caso sob análise, para fazer jus a esse benefício os empregados tiveram
que arcar com 50% do valor do custo do plano, enquanto os diretores não arcaram com nada.
Portanto, estes últimos tiveram, sim, uma cobertura maior.
Note-se que o preço de planos de saúde variam conforme a extensão da cobertura.
Para citar um exemplo hipotéticos, planos de saúde com direito a apartamento, por razões óbvias,
são mais caros do que planos de saúde que não dão esse tipo de cobertura. Portanto, existe uma
relação entre a cobertura e o seu custo. Ora, partindo desse exemplo, se duas pessoas contratam
plano de saúde com apartamento e uma delas paga apenas a metade do valor, porque a empresa
arcou com a diferença, não se pode dizer que a cobertura é a mesma para ambos os contratantes.
Nesse sentido, penso que agiu acertadamente a autoridade lançadora ao reincluir
no conceito de salário-de-contribuição a parcela do custo dos planos de saúde oferecida apenas
aos dirigentes.
Fl. 1302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.781 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.732712/2011-89

Por fim, anoto que questão semelhante já foi apreciada por este Colegiado. Cito o
recente Acórdão no 9202-008.458, de 17 de dezembro de 2019, de Relatoria da Conselheira
Maria Helena Cotta Cardozo. Confira-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/06/2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO.
O dissídio jurisprudencial resta demonstrado quando, em face de situações fáticas
similares, são adotadas soluções diversas, tendo em vista a aplicação de interpretações
divergentes relativamente à legislação tributária de regência.
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR ABERTA. INTEGRAÇÃO AO
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. CONDIÇÕES.
No caso de plano de previdência complementar em regime aberto, a empresa pode
eleger como beneficiários grupos de empregados e dirigentes pertencentes a
determinada categoria, desde que não se caracterize como incentivo ao trabalho,
gratificação ou prêmio, situação em que os respectivos valores integram a remuneração
e sujeitam-se à incidência de Contribuição Previdenciária.
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DIVERSIDADE DE PLANOS E COBERTURAS.
Os valores relativos a assistência médica integram o salário de contribuição,
quando os planos e as coberturas não são igualitários para todos os segurados.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAL
E
ACESSÓRIA.
PENALIDADES. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Súmula CARF no 119)
Enfim, penso que assiste razão à Fazenda Nacional, devendo ser provido o seu
recurso.
Passo ao exame do Recurso Especial do contribuinte.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito, como visto, o que se discute é a incidência da Contribuição
Social sobre os valores correspondentes a pagamentos feitos por seguro de vida, consideradas as
circunstâncias de que o benefício não foi previsto em Convenção Coletiva de Trabalho e sem que
tenha havido a individualização do benefício a cada um dos empregados/dirigentes.
A matéria já foi enfrentada neste Colegiado em diversas oportunidades, que
adotou a orientação do Parecer da PGFN/CRJ no 2.119/11, com trechos reproduzidos a seguir:
1. O escopo do presente Parecer é analisar a possibilidade de se promover, com base no
inciso II do artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e no Decreto no 2.346,
de 10 de outubro de 1997, a dispensa de interposição de recursos ou o requerimento de
desistência dos já interpostos, com relação às decisões judiciais que fixam o
entendimento de que o seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor
do grupo de empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia a
Fl. 1303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.781 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.732712/2011-89

cada um deles, não se inclui no conceito de salário, afastando-se, por conseguinte, a
incidência da contribuição previdenciária sobre tal verba.
[...]
3. O estudo em tela é feito em razão da existência de decisões reiteradas do Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que não há incidência de contribuição previdenciária
sobre o seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor do grupo de
empregados, quando não há a individualização do montante que beneficia a cada um
deles, uma vez que se entende, na hipótese, não se tratar de salário.
[...]
6. Todavia, o Poder Judiciário tem entendido em sentido contrário, restando assente no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça que o seguro de vida em grupo contratado pelo
empregador em favor de um grupo de empregados, sem haver individualização do
montante que beneficia a cada um deles, não se inclui no conceito de salário. Tal
entendimento do STJ tem sido aplicado, inclusive, para o período anterior às
modificações promovidas pela Lei no 9.528/97, fundamentando-se que a interpretação
teleológica do dispositivo conduziria a tal ilação, porque o empregado não usufruiria,
individualmente, o valor pago pelo prêmio.
[...]
10. Da leitura das decisões acima transcritas é possível depreender a firme posição do
STJ contrária ao entendimento da Fazenda Nacional acerca da matéria, que sempre foi
no sentido de que, em se tratando de seguro de vida em grupo contratado pelo
empregador em favor de grupo de empregado, o prêmio do seguro custeado pelo
empregador constituiria, em verdade, salário-utilidade, sendo, portanto, base de cálculo
das contribuições previdenciárias a cargo do empregador.
[...]
Em decorrência desse Parecer foi editado o Ato Declaratório no 03/2011 da
Procuradora Geral da Fazenda Nacional o qual autoriza a dispensa de apresentação de
contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista
outro fundamento relevante: “nas ações judiciais que discutam a incidência de contribuição
previdenciária quanto ao seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor o grupo
de empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia a cada um deles.”
É este o caso dos presentes autos, em que a própria autoridade lançadora refere-se
tratar-se de seguro de vida em grupo, tendo, inclusive, citado que os gastos da empresa
relativamente a essa modalidade de seguro deixou de ser considerada salário-de-contribuição a
partir de 30/11/1999, com a edição do Decreto no 3.265, de 1.999, que acrescentou o inciso XXV
ao parágrafo 9o do artigo 214, desde que observadas duas condições: ser previsto em Convenção
Coletiva de Trabalho e ser oferecida à totalidade dos empregados. O fundamento da autuação foi
o de que, ao oferecer condições diferenciadas entre empregados e dirigentes, a empresa teria
descumprido o segundo requisito. Vejamos trechos do Relatório Fiscal:
6.1.2.3. VALORES RELATIVOS A SEGURO DE VIDA PAGOS AOS DIRIGENTES
DA EMPRESA (DIRETORES EMPREGADOS E GERENTES) EM DESACORDO
COM A LEGISLAÇÃO.
O seguro de vida deixou de ser considerado salário de contribuição a partir de 30/11/99
com a edição do Decreto no 3.265 de 29 de novembro de 1999, o qual acrescentou o
inciso XXV ao parágrafo 9o do artigo 214 do Regulamento da Previdência /social
aprovado pelo Decreto 3.048/99. Tal dispositivo, entretanto, deixa claro que, para não
ser considerado salário de contribuição deve haver previsão em acordo ou convenção
coletiva e disponibilidade a todos os empregados e dirigentes da empresa.
[...]
Fl. 1304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.781 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.732712/2011-89

O plano de seguro de vida deve ter abrangência genérica, extensivo a dirigentes e
empregados. Impedida está a empresa de estabelecer planos com condições
diferenciadas para dirigentes e empregados, visto que, neste caso, o mesmo plano não
estaria disponível às duas categorias, salvo se os mesmos pudessem optar por um dos
planos – o que não se verifica no presente caso.
Na COELCE, verificou-se a existência de dois planos distintos e restritos quanto a sua
abrangência: um contrato destinado à cobertura dos empregados e outro destinado à
cobertura dos dirigentes (gerentes e diretores empregados).
O prêmio de seguro de vida destinado à cobertura das prestações dos segurados
empregados, não dirigentes, é parcialmente custeado pela empresa, a qual arca com
cinquenta por cento (50%) do valor do mesmo, conforme demonstra os dispositivos
presentes nos acordos coletivos, os quais se passa a mencionar:
CLÁUSULA QUARTA, item 4.29 do Acordo Coletivo: “a COELCE mantém e se
compromete a arcar com 50% (cinquenta por cento) do prêmio do Seguro de Vida dos
empregados, mantendo a administração do mesmo sob sua responsabilidade a condições
estabelecidas no anexo II permanecendo como estipulante dos aposentados”.
No mesmo acordo coletivo menciona-se que suas cláusulas serão aplicadas apenas aos
segurados empregados (funcionários), excluindo os diretores e gerentes, conforme
mencionado abaixo:
CLÁUSULA SÉTIMA – EXCLUSÕES; “Ficam excluídos do presente Acordo Coletivo
de Trabalho os Diretores e Gerentes da Coelce”.
O Prêmio de seguro de vida destinado à cobertura das prestações dos dirigentes
(gerentes e diretores empregados) não prevê a participação do segurado, pelo que se
conclui que o custeio se dá integralmente (100%) pela COELCE, fato demonstrado pela
realidade fática, através de comprovação, pela ausência de descontos de tal verba, em
relação a esses dirigentes.
Pelo exposto, verifica-se que os contratos se diferenciam pela forma de custeio. Esta,
proporcionando condições mais vantajosas para os dirigentes da empresa (diretores-
empregados, gerentes), data a participação integral da COELCE no custo do mesmo.
Como se vê, o fundamento da autuação foi o fato de o benefício ter sido oferecido
de força diferenciada entre as categorias empregados e dirigentes. Porém, isso não muda o fato
de que se trata de seguro em grupo, e disponível à totalidade dos empregados, embora com
diferenças entre grupos de empregados.
A meu sentir, a situação se amolda àquela referida no parecer da PGFN, acima
referido, o qual, como se sabe, foi expedido diante da firme jurisprudência dos tribunais. Cito
como exemplo o seguinte Acórdão do STJ:
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. NÃO INCIDÊNCIA. ART.
28, I, § 9o, DA LEI 8.212/91. REDAÇÃO ANTES DA ALTERAÇÃO ENGENDRADA
PELA LEI 9.528/97. NÃO CARACTERIZADA A NATUREZA SALARIAL.
ACÓRDÃO A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de o seguro de vida em grupo
contratado pelo empregador em favor de um grupo de empregados, sem que haja a
individualização do montante que beneficia a cada um deles, não se inclui no conceito
de salário, afastando-se, assim, a incidência da contribuição previdenciária sobre a
referida verba.
2. Não obstante ulterior mudança da redação do art. 28 da Lei 8.212/91, que após a
edição da Lei 9.528/97, estabeleceu de forma explicita que o seguro em grupo não se
reveste de natureza salarial, o que afastaria a incidência da Contribuição Social, esta
Fl. 1305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.781 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.732712/2011-89

Corte já firmara entendimento em sentido contrário, haja vista que o empregado não
usufrui do valor pago de forma individualizada.
3. Recurso especial não provido. (REsp 759.266/RJ, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe
13/11/2009)"
Anoto, por fim, que este mesmo Colegiado vem afastando a incidência da
contribuição sobre o seguro de vida em grupo, com base na orientação do parecer da PGFN,
como, por exemplo, no Acórdão no 9202-008.273, de 23 de outubro de 2019, no qual o
Colegiado, por unanimidade, afastou a incidência da Contribuição Social, nos termos
consubstanciados na ementa, a seguir reproduzida:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SEGURO
DE
VIDA
COLETIVO.
AUSÊNCIA DE ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.
PARECER PGFN/CRJ No 2119/2011 APROVADO PELO MINISTRO DA
FAZENDA. ART. 62, §1o, II, C DO RICARF.
Não incide contribuição previdenciária sobre valor pago à título de seguro de vida em
grupo, independentemente da existência ou não de convenção ou acordo coletivo de
trabalho.
Procedente, portanto, a pretensão da contribuinte,
Ante o exposto, conheço dos Recursos Especiais da Procuradoria e do
contribuinte e, no mérito, dou provimento a ambos os recursos.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 1306
DF CARF MF
Documento nato-digital